Tribunal: TJBA
Processo: 8145691-51.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO ACUSADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS E DOS FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. INVESTIGADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ELEMENTOS SUFICIENTES A AUTORIZAR O REBAIXAMENTO DO STANDARD PROBATÓRIO NECESSÁRIO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE IURE DE JESUS FREITAS .

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8145691-51.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA - Vara Criminal, sendo recorrente o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e r
ecorrido
IURE DE JESUS FREITAS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito,
PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE IURE DE JESUS FREITAS,
como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR